Tribunal: TRF3
Processo: 5008556-44.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
54/261)

5008556-44.2019.4.03.6102

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008556-44.2019.4.03.6102

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: WESLEY DONIZETE DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA FAIOCK BARBACELI - SP188538-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WESLEY DONIZETE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA FAIOCK BARBACELI - SP188538-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O INSS sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF e a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inviável o sobrestamento do feito, pois o Tema 1.209 do STF trata da atividade de vigilante, matéria distinta da exposição à eletricidade.

O reconhecimento de atividade especial observa o princípio do tempus regit actum, sendo possível o enquadramento conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço.

A exposição à eletricidade, como agente perigoso, enseja o reconhecimento da especialidade, inclusive após 05.03.1997, desde que comprovada por prova técnica.

A periculosidade decorrente da exposição a tensão elétrica superior a 250 volts prescinde de exposição contínua, pois o risco de morte é inerente à atividade.

O PPP constitui documento apto à comprovação da atividade especial, sendo desnecessária prova pericial complementar, salvo dúvida relevante.

Comprovada a exposição habitual a agente perigoso, impõe-se o reconhecimento do tempo especial nos períodos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível o sobrestamento do feito quando o tema submetido à repercussão geral trata de matéria diversa da discutida nos autos. 2. É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, desde que comprovado o risco por prova técnica. 3. A periculosidade decorrente de alta tensão elétrica dispensa exposição contínua, sendo suficiente o risco potencial à integridade física.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008556-44.2019.4.03.6102

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: WESLEY DONIZETE DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA FAIOCK BARBACELI - SP188538-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA FAIOCK BARBACELI - SP188538-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WESLEY DONIZETE DE SOUZA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais de trabalho e o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como, determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A parte agravante alega a necessidade de sobrestamento do feito, por extensão, em razão do julgamento do RE 1368225 (Tema 1.209), pelo STF, sustenta também, a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida ao agente eletricidade após 05/03/97. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação da parte recorrente em relação ao provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

De início, não há que se falar em sobrestamento do presente feito em razão da pendência de julgamento do RE no 1.368.225/RS (Tema 1209), representativo de controvérsia, considerando que a matéria vertida nos referidos autos - periculosidade/especialidade da atividade de vigilante - é diversa daquela apresentada nestes autos - especialidade da atividade sujeita ao agente eletricidade.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum. Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo – parcial ou integralmente – realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

Veja-se que a exposição à situação de insalubridade ou periculosidade deverá ser permanente. Em juízo, pode-se demonstrar a ocorrência desta permanência, quando não admitida administrativamente, em especial através da prova testemunhal e, mesmo, pericial, se possível.

Na matéria tratada dos autos, quanto à eletricidade, ocorre também algo semelhante, quando se permite a conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por aplicação direta do art. 58 da Lei 8.213/91, antes mencionado. O que se exige apenas é a existência de prova técnica da submissão ao risco, como depreende do caso paradigmático decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: Resp no 1.306.113-SC, julgado em 14.11.2012, DJe 07.03.2013, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Outrossim, observa-se à questão da habitualidade do contato com o agente agressivo à saúde.

Se em situações como a do eletricista não se pede esta permanência – pela óbvia razão de que a exposição a voltagem acima de 250 volts já coloca o segurado ou a segurada em situação de constante tensão emocional face a um risco sempre iminente –, mesmo nas outras hipóteses o requisito deve ser visto cum grano salis, ou seja, com um certo tempero que somente a situação concreta pode revelar. A habitualidade não ser revelada em um contato necessariamente diário com o agente agressivo. Pedir isso seria um exagero e uma contradição com a própria natureza do instituto. O que se pretende é a preservação da saúde da trabalhadora e do trabalhador, portanto, a habitualidade não se confunde com o contato diário. Em um período de tempo dilatado no tempo, a exposição ao agente agressivo, mesmo que não diária, ainda que semanal, por exemplo, ou de forma alternada, pode revelar o desgaste da saúde, a que se pretende compensar com a consideração do tempo como especial. Ilustrativa desta hipótese é a exposição habitual e permanente a substâncias químicas com potencial cancerígeno, em que, nos moldes do parágrafo 4o. do art. 68 do Decreto 3.048 de 1999, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, se faz independentemente da sua concentração. Veja-se que exigir o contato diário, em largo espaço de tempo, a altas concentrações seria o mesmo que condenar trabalhadora ou trabalhador ao câncer. Embora esse contato habitual viabilize a contração da doença e, por isso, a contagem do lapso laborado naquelas condições como especial, não se deve buscar que se empurre segurados à doença, a despeito da contagem especial (que aparece como um risco, mas que, ainda assim, deve ser evitado, sob pena de se ter uma política simplista em que se submete a classe trabalhadora ao mero pagamento de um valor, na forma de aproveitamento do tempo para fins de aposentadoria, como contrapartida à inevitável contração da doença. Não se trata disso, sob pena de se conceber um sistema de proteção social, que nada teria de tal conotação, com afronta mesmo às disposições constitucionais sobre o tema).

Por fim, registre-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, trata-se de documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Neste contexto, consoante asseverado, para a verificação das atividades tidas como agressivas à saúde, para fins de aposentação especial ou de aproveitamento de tempo em condição especial, há que se analisar o enquadramento das atividades desempenhadas pelo segurado no quadro a que se refere o art. 2o, do Decreto no. 53.831, de março de 1964, revigorado pela Lei no. 5.527/68, além das atividades mencionadas em anexo do Decreto no. 83.080/79 e, ainda, o Decreto no. 3.048/99. Nestes, há indicação como especiais de atividades em que haja contato com os agentes agressivos à saúde mencionados na inicial.

Portanto, tendo a atividade desenvolvida pelo segurado se dado com contato permanente - e não eventual - com agentes nocivos, considerados intoleráveis ao homem médio, haveria que se aproveitar deste período para o cômputo especial.

Ainda, para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, o PPP de ID 165155549 - Pág. 6/7 (e ID 165155687 - PPP atualizado) expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período de 01.09.1986 a 31.12.1992 e 01.01.1993 a 02.04.2007, laborados junto à empresa Telecomunicações de São Paulo S/A., nas funções de instalador e reparador de linhas e aparelhos, auxiliar técnico telecomunicações, supervisor de rede, assistente técnico telecomunicações, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, por enquadramento na categoria profissional prevista código 1.1.8 do Decreto n. 53.831/64 e 1.1.8 do Decreto n. 83.080/79 e exposição a exposição a tensão elétrica acima de 250 volts, com risco à integridade física do autor.

Destaco que os períodos anteriores a 1997 também podem ser reconhecidos especiais em razão do enquadramento na categoria profissional descrita no código 1.1.8 do Decreto n. 53.831/64 (Anexo III).

Em se tratando de altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização de atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial.

Por fim, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O INSS sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF e a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inviável o sobrestamento do feito, pois o Tema 1.209 do STF trata da atividade de vigilante, matéria distinta da exposição à eletricidade.

O reconhecimento de atividade especial observa o princípio do tempus regit actum, sendo possível o enquadramento conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço.

A exposição à eletricidade, como agente perigoso, enseja o reconhecimento da especialidade, inclusive após 05.03.1997, desde que comprovada por prova técnica.

A periculosidade decorrente da exposição a tensão elétrica superior a 250 volts prescinde de exposição contínua, pois o risco de morte é inerente à atividade.

O PPP constitui documento apto à comprovação da atividade especial, sendo desnecessária prova pericial complementar, salvo dúvida relevante.

Comprovada a exposição habitual a agente perigoso, impõe-se o reconhecimento do tempo especial nos períodos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível o sobrestamento do feito quando o tema submetido à repercussão geral trata de matéria diversa da discutida nos autos. 2. É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, desde que comprovado o risco por prova técnica. 3. A periculosidade decorrente de alta tensão elétrica dispensa exposição contínua, sendo suficiente o risco potencial à integridade física.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão